Tribunal: CARF
Processo: 10880.923753/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923753/2009-27
ACÓRDÃO
1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923753/2009-27
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em crédito de pagamento a maior.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu de que o crédito
pleiteado, que se refere a parte do pagamento relativo a Contribuições Sociais Retidas na Fonte
(CSRF), código 5952, efetuado em 22.10.2004, no valor de R$ 160.462,26, restava integralmente
alocado em débito declarado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
conforme Despacho Decisório (fls. 08).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 10/15), o sujeito passivo alegou ter
incorrido em erro de apuração do tributo devido e que esqueceu de retificar a DCTF
correspondente; que por essa razão a análise automática da Declaração de Compensação
(DCOMP) não validou o crédito pleiteado; que informou na DCOMP que do valor total do
pagamento, apenas parte do valor se referia a indébito.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 37/42) por
entender que o sujeito passivo não apresentou quaisquer esclarecimentos ou justificativas que
demonstrem de forma cabal a inexistência do débito por ela declarado. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 15/10/2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 15/10/2004
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923753/2009-27
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE CSRF. CÓDIGO 5952. DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
À falta da apresentação de documentação hábil e idônea em demonstração do
indébito tributário, inexiste a certeza e liquidez requerida para o procedimento de
compensação. Restando não comprovada a existência do crédito utilizado na
DCOMP, insta não homologar a compensação declarada dos débitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 15/10/2004
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito
informado na respectiva declaração.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 50/59), a Recorrente aduz que efetuou o pagamento da
CSRF no montante de R$ 160.462,26 em 22.10.2004, mas que parte desse valor, R$ 32.169,30, foi
recolhido a maior que o devido; que esqueceu de retificar a DCTF para reduzir o débito, mas que
isso não altera a realidade fática; que não procedeu a retificação da DCTF em razão de não possuir
prazo hábil para tal; cita precedentes do CARF sobre o princípio da verdade material (Acórdão no
104-19.193). Requer a conversão do presente em diligência para demonstrar a correção do direito
creditório para suportar a compensação pleiteada.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento

7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 11.05.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 45), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 06.06.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada
(fls. 48), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923753/2009-27
4
Mérito
8.

O objeto do litígio é o não reconhecimento do indébito tributário em razão de, no
momento da lavratura do Despacho Decisório, o pagamento indicado na DCOMP estava
integralmente alocado em débito confessado em DCTF.
8.1.

O pagamento indevido alegado se refere a Contribuições Sociais Retidas na Fonte
(CSRF), código 5952, efetuado em 22.10.2004, no valor de R$ 32.169,30.
9.

Por sua vez, ao julgar a manifestação de inconformidade, r. decisão entendeu por
julgá-la improcedente em razão da não demonstração dos requisitos para caracterização do
indébito, em especial o da certeza e da liquidez, tal qual previsto no art. 170 do Código Tributário
Nacional.
10.

Por ausência na demonstração sobre a existência, certeza e liquidez do alegado
indébito tributário, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, adoto as razões de decidir
da decisão de primeira instância, que passam a ser parte integrante deste ato:
Em sua defesa, afirma a contribuinte ter se equivocado quando da transmissão da DCTF
do período, declarando incorretamente o débito de contribuições sociais retidas na fonte
sob o código 5952, cujo vencimento ocorrera em 22/10/2004, razão pela qual o Darf
recolhido a maior encontra-se integralmente alocado.
Todavia, não traz a contribuinte quaisquer esclarecimentos ou justificativas que
demonstrem de forma cabal a inexistência do débito por ela declarado. Restringe-se a
manifestante a alegar suposto equívoco, afirmando que posteriormente juntaria ao
processo documentos que comprovariam suas afirmações, documentos esses que jamais
foram trazidos aos autos, mesmo passados quase cinco anos da apresentação de sua
manifestação.
Deveria a contribuinte minimamente fazer prova do valor efetivamente devido, para
suportar a argüição de erro veiculada em sua defesa. A simples alegação da ocorrência de
duplicidade não elucida o ocorrido. Até porque, somente fora localizado para o período
em questão (1o quinzena de outubro de 2005) um único DARF recolhido sob o código
5952, não havendo indícios da duplicidade mencionada.
Como se segue:
(...)
Esclareça-se à contribuinte que vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito
alegado pelo sujeito passivo, este deveria estar fundamentado e acompanhado de
documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para
aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923753/2009-27
5
Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de direito
creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as
provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso pagamento indevido de IRPJ, que
seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para aferição
da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou, no caso presente, à confirmação da inexistência do débito apontado,
compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado pagamentos indevidos.
Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído com as provas nas quais
se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento.
Tendo sido constatada integral utilização do DARF em litígio, e restringindo-se a
contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento a maior, sem trazer quaisquer
documentos ou livros contábeis/fiscais que comprovem sua ocorrência, inviável se faz
homologar a declaração de compensação nos termos em que apresentada..
11.

Verifica-se, pois, que não obstante a decisão recorrida ter sido didática no sentido
de informar sobre a necessidade de o contribuinte demonstrar o fato alegado, isto é, a certeza e a
liquidez do alegado crédito, a Recorrente solenemente ignorou essa orientação ao passo que não
juntou ao processo prova alguma do direito alegado, tais como cópia da escrituração contábil e
fiscal, em especial das contas que identifiquem a despesa, o pagamento pelo valor líquido e a
retenção da CSRF.
12.

Reitera-se, não se trata de insuficiência de provas, mas de inexistência de
apresentação destas no momento processual próprio, isto é, na apresentação da manifestação de
inconformidade (art. 16, § 4o, do Decreto no 70. 235, de 1972).
13.

Por fim, em que pese, a argumentação desenvolvida pelo sujeito passivo, seja na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntario, a Recorrente, como dito, não trouxe
prova alguma sobre a existência do alegado crédito ao processo.
13.1.
A maior parte das DCTFs juntadas ao PAF no 10880.923751/2009-38, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário (fls. 93/507 daquele processo) não dizem respeito a eventual
demonstração do indébito, ao passo que, conforme informado pela Recorrente, a DCTF
retificadora não foi transmitida.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.667 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923753/2009-27
6
14.

A comprovação deficiente sobre a existência do crédito ou, como no presente caso,
a não comprovação não tem o condão de fundamentar direito de repetição tributária. Nessa linha,
cita-se como exemplo, o Acórdão no 1402-002.652, sessão de julgamento 22.06.2017, de relatoria
do i. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter restituído
não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado de forma
certa e líquida dará ensejo a compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 87
DF CARF MF
Original